Tribunal: CARF
Processo: 10280.901357/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009

RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023).

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
CRÉDITOS. ARQUEAÇÃO. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas de arqueação na exportação não constituem insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços sucedem o processo produtivo da empresa, não guardando com ele qualquer vínculo de essencialidade ou relevância.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.901357/2012-11
ACÓRDÃO
9303-017.032 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

PARA PIGMENTOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009

RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023).

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
CRÉDITOS. ARQUEAÇÃO. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas de arqueação na exportação não constituem insumos do
processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito
fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.901357/2012-11
2
e relevância. Tais serviços sucedem o processo produtivo da empresa, não
guardando com ele qualquer vínculo de essencialidade ou relevância.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto aos fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento. Acordam ainda
os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte do Recurso Especial do
Contribuinte, apenas em relação a arqueação de navios, vencida a Conselheira Semíramis de
Oliveira Duro, que votou pelo não conhecimento, para, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
Sala de Sessões, em 25 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.901357/2012-11
3
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pelo
sujeito passivo contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-010.534, de 27 de junho de
2023, proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do
CARF, cuja ementa e dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE
JUDICIAL. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico e jurídico de
insumo, para fins de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não cumulativos, é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do seu regimento interno, tem
aplicação obrigatória. Somente os dispêndios essenciais e relevantes às atividades
econômicas da empresa podem gerar crédito.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para os casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com fundamento
no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto
final são igualmente relevantes e essenciais.
MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E EMBARQUE.
A legislação prevê de forma expressa a possibilidade de aproveitamento de
créditos com base nos dispêndios realizados com armazenagem e transporte,
conforme texto do inciso IX, do Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
Movimentação, armazenagem, transporte e embarque são atividades relevantes
e essenciais à produção de pigmentos, razões pelas quais podem ser consideradas
como insumos, nos termos do inciso II, do art. 3.o, dos mesmos diplomas legais.
DESPESAS. DIVERSAS. ARQUEAÇÃO DE NAVIOS E SERVIÇOS DE LEITURA DE
CALADO.
As despesas com arqueação de navio (Bereau), com leitura de calado de navio,
não constituem insumos nem geram créditos da contribuição, passíveis de
ressarcimento/compensação.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.901357/2012-11
4
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar
seu crédito.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, nos seguintes termos,
observados os requisitos da lei: (I) dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
(i) para reverter as glosas de créditos relativos a dispêndios com embalagens
(small ou big bags), vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho, que negavam provimento neste item e (ii) para
reverter as glosas de créditos relativos a dispêndios com movimentação,
armazenagem, transporte e embarque, devidamente comprovados por meio de
juntada aos autos das notas fiscais correspondentes e pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no País, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho e Ana Paula Pedrosa Giglio, que negavam
provimento neste item; e (II) manter as glosas de créditos relativos à arqueação
de navios e aos serviços de leitura de calado, vencidos os conselheiros Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima (Relator), Tatiana Josefovicz Belisário e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), que davam provimento
neste item, sendo designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio
Robson Costa.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional apresentou divergência jurisprudencial quanto à possibilidade
de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo das embalagens
para transporte (small e big bags) e quanto aos fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos (transportes, movimentações e armazenagem). Para tanto, indicou como
paradigma o Acórdão no 9303-007.111, para a primeira divergência e os de no 3401-007.091 e
9303-010.724 para a segunda divergência.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, deu
seguimento ao Recurso Especial.
O sujeito passivo apresentou Contrarrazões requerendo que não seja conhecido o
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, caso não se entenda pelo não conhecimento, que seja
negado provimento.
Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte apresentou divergência jurisprudencial quanto as glosas em relação
aos serviços de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, empregados na fase
de embarque do caulim, relativos à arqueação de navios e leitura de calado. Para tanto, indicou
como paradigmas os Acórdãos de no 3402-010.521 e 9303-005.902.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.901357/2012-11
5
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, deu
seguimento ao Recurso Especial somente em relação ao primeiro paradigma citado.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões requerendo que seja negado
provimento ao recurso.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
mas deve ser conhecido apenas parcialmente.
A questão sobre os créditos das despesas com embalagens de transporte está
resolvida na esfera administrativa, com a edição da Súmula CARF no 235, recém-publicada:
Súmula CARF no 235
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Veja-se que o pleito da recorrente contra o creditamento sobre as despesas com
embalagens de transporte viola o teor da Súmula CARF acima reproduzida.
Tal situação enseja o não conhecimento do recurso quanto à presente matéria, por
força do art. 118, §3o do atual Regimento Interno do CARF (RICARF):
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. (grifo nosso)
Em relação à divergência sobre os fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos, a contribuinte em suas contrarrazões solicitou a negação de seguimento ao
Recurso Especial sob a alegação de que a Fazenda Nacional não teria juntado cópia do inteiro teor
dos acórdãos citados como paradigmas, em violação ao art. 118, §9o, do RICARF.
Contudo, o Recurso Especial fazendário trouxe no corpo do recurso as ementas dos
paradigmas para demonstrar a divergência jurisprudencial, nos termos do que permite o art. 118,
§9o, in fine, do RICARF.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.901357/2012-11
6
Em relação ao teor dos paradigmas, a partir do confronto dos arestos, nota-se que o
Acórdão Recorrido admitiu no cálculo da Cofins as despesas com fretes na transferência de
produtos acabados, enquanto os paradigmas no 3401-007.091 e 9303-010.724 não reconheceram
o direito a crédito dessas despesas.
Desta forma, resta claro que as decisões comparadas efetivamente dão
interpretações diferentes acerca da mesma legislação, razão pela qual conheço o Recurso Especial
da Fazenda Nacional nesse particular.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
unicamente no que diz respeito à questão dos fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos.
II – Do conhecimento do Recurso Especial do contribuinte:
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo, mas deve ser
conhecido apenas parcialmente.
É que o Paradigma no 3402-010.521, da lavra da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
desta 3a Seção, ao julgar o processo 10280.903009/2013-51 não se debruçou sobre a questão dos
dispêndios com leitura de calado. Portanto, não há de se falar em divergência quanto a esse
ponto.
Já em relação à arqueação de navios, enquanto o Recorrido entendeu que “tais
dispêndios com arqueação de navios e serviços de leitura de calado, não são insumos e nem se
configuram como frete na operação de venda...”; por outro lado, o Paradigma no 3402-010.521
adota o entendimento de que deve ser reconhecido o direito ao creditamento das despesas com
serviços de arqueação de navios. É cristalina a divergência entre os acórdãos nesse ponto. Deixa-
se claro, porém, que a decisão do referido paradigma se deu à luz do art. 3o, inciso II, da Lei n.o
10.833/2003, o que restringe a nossa análise do mérito a este dispositivo.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial do contribuinte,
apenas em relação a arqueação de navios.
III – Do mérito do Recurso Especial da Fazenda Nacional
A questão sobre os créditos das despesas com frete de produtos acabados está
absolutamente resolvida na esfera administrativa, tendo a Súmula CARF no 217 afastado a
possibilidade de crédito sobre tais despesas:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Dessa forma, as glosas dos fretes de produtos acabados devem ser restabelecidas.
IV – Do mérito do Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.901357/2012-11
7
Em seu Recurso especial, o contribuinte alega que:
É pessoa jurídica produtora de pigmentos à base de caulim, principalmente para a
indústria de papel. Com estrutura operacional integrada, que engloba atividades
de mineração, industrialização e embarque, a Recorrente comercializa caulim em
pó, em pó compactado e na forma líquida, sendo certo que a maior parte da
produção é exportada.
O caulim é extraído de uma mina localizada no Município de Ipixuna do Pará, no
Estado do Pará, beneficiado e transportado por meio de mineroduto até
Barcarena, no mesmo Estado, onde se localiza a usina de secagem e o porto
privado da Recorrente, onde o caulim é embarcado.
O produto pode ser transportado a granel ou em big bags ou small bags (bolsões
para acondicionamento e transporte), sendo que, nesse último caso, o envase é
feito nas instalações do próprio porto, onde os big bags ou small bags ainda são
acondicionados em contêineres (“ovação”). Os serviços de envase em small bags e
desenvasamento de big bags são utilizados no processo de exportação do caulim
e derivam da necessidade de movimentação do caulim para adequar as condições
de transporte e armazenagem.
O serviço de arqueação ― que consiste em determinar o peso e volume de uma
carga a granel por meio o cálculo do volume de água deslocada por uma
embarcação ―, é essencial na determinação da quantidade de caulim
armazenado e embarcado para ser fretado até o adquirente, assegurando o
controle de estoque e as medições para fins fiscais.
Para a realização do cálculo da arqueação (ou do volume de água deslocada por
uma embarcação), é necessária a leitura do calado (a distância vertical entre a
parte inferior da quilha da embarcação e sua linha de flutuação). A leitura de
calado é a designação dada à profundidade a que se encontra o ponto mais baixo
da quilha de uma embarcação, em relação à linha d’água (superfície da água),
sendo necessária para possibilitar a navegabilidade sobre áreas pouco profundas,
como portos, valendo ressaltar que o calado poderá ter em uma mesma
embarcação variações diferentes, conforme a carga do navio (carga maior, calado
maior, em razão do afundamento da embarcação) ou a densidade da água. Ou
seja, é imprescindível para o transporte marítimo da mercadoria de forma segura.
(...)
Tais atividades estão diretamente relacionadas ao frete na operação de venda,
pois são imprescindíveis para que o caulim seja devidamente quantificado,
possibilitando o faturamento da carga total carregada nos navios e o posterior
desembaraço aduaneiro, sendo relevante mencionar que o ônus dos referidos
serviços na operação de frete na venda é arcado integralmente pela Recorrente.
Nesse sentido, a realização da operação de arqueação dos navios e leitura do
calado são de suma importância para a remessa do produto ao adquirente final.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.901357/2012-11
8
Ou seja, sem a realização dos referidos serviços seria inviável a realização do frete
na operação de venda do caulim, pela via marítima.
Portanto, conclui-se que, sem os referidos serviços, a armazenagem e o
transporte do produto final ao adquirente jamais seriam possíveis, pois o frete do
caulim na venda é marítimo e, portanto, exige a adoção de uma série de medidas
para o seu transporte, seja por questões de segurança ou por questões
procedimentais, as quais impõem a realização dos dispêndios que estão sendo
discutidos no presente recurso, intrinsecamente relacionados à armazenagem e
ao frete de mercadorias.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora decidiu que os dispêndios com arqueação
de navios estão além dos limites do processo produtivo, da atividade operacional da empresa, e
que não são insumos e nem se configuram como frete na operação de venda do caulim, pela via
marítima, pois tratam-se de meras obrigações de cunho administrativo, pelo direito de embarque
e que são desprovidos de autorização em dispositivos legais, bem como jurisprudenciais, para o
seu creditamento.
As despesas portuárias na exportação, as quais seguem o mesmo racional dos
serviços de arqueação, já foram analisadas por este colegiado em mais de uma ocasião.
“CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA.
PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no
conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o
processo produtivo da empresa.” (Acórdão de Embargos no 9303-015.131, Rel.
Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, 14.mai.2024, presentes ainda os Cons.
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
e Liziane Angelotti Meira)
“CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO. Não há como caracterizar que esses serviços portuários de
exportação seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e
álcool. Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e
relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de
imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Contribuinte.” (Acórdão no 9303-015.265, Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa,
unânime, 10.jun.2024, presentes ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Denise
Madalena Green, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane
Angelotti Meira)
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
E DESCARGA. ARQUEAÇÃO. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.901357/2012-11
9
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados e despesas de
arqueação na exportação não constituem insumos do processo produtivo do
Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante
pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços
sucedem o processo produtivo da empresa, não guardando com ele qualquer
vínculo de essencialidade ou relevância. (Acórdão no 9303-015.949, Rel. Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime, 11.set.2024, presentes ainda os Cons. Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz
Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semíramis de Oliveira Duro, e Régis
Xavier Holanda) (grifos nossos)
Ressalte-se que a última ementa transcrita (Acórdão no 9303-015.949) refere-se
exatamente ao restabelecimento de glosas com despesas de arqueação na exportação no
processo 10280.903009/2013-51, cuja decisão de no 3402-010.521, da lavra da 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara desta 3a Seção, foi utilizada como paradigma pelo contribuinte (o que não implicou
no não conhecimento do recurso especial porque foi exarada posteriormente à interposição do
recurso especial).
Assim, em endosso ao precedente vinculante do STJ sobre os créditos da não
cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema 779), que aclarou a
aplicação do inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, tem-se que não podem gerar créditos as despesas incorridas
após o encerramento do processo produtivo, como os serviços aqui analisados de arqueação de
navios.

Conclusão
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, quanto aos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, para dar-lhe
provimento; e conhecer parcialmente do recurso especial do contribuinte, apenas em relação a
arqueação de navios, para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 878
DF CARF MF
Original